Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1004237-14.2022.8.11.0000.
Agravante: Thiago da Costa Oliveira
Agravado: Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Thiago da Costa Oliveira contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência no 1000479-56.2022.11.0055, movida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido liminar para avaliação cirúrgica com especialista em ortopedia cirúrgica, conveniado pelo SUS.
O agravante aduz que é portador da patologia descrita como “limitação a rotação interna e externa, assim como elevação e abdução, com ombro esquerdo com lesão e Hill sachs e lesão do lábio inferior da glenóide no quadrante inferior” e, em razão disso, necessita de avaliação médica com especialista em ortopedia cirúrgica.
Alega que, inobstante a urgência no atendimento que o caso requer, o tratamento encontra-se sobrestado desde 2018, sem que seja submetido à avaliação prescrita.
Argui que as despesas com o procedimento são de alto custo, sendo que o requerente e sua família não reúnem condições financeiras para suportá-las.
Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela almejada, frente aos riscos de complicações da saúde do agravante, uma vez que o tratamento fisioterápico não apresentou resultado e vem sofrendo limitações em suas atividades.
Sob esses argumentos, pugna seja deferida a antecipação de tutela recursal, liminarmente, para determinar aos agravados que forneçam ao agravante uma avaliação com especialista em ortopedia, a fim de que seja ponderada a possibilidade de cirurgia para o caso. No mérito, aguarda o provimento do recurso, a fim de confirmar a liminar deferida.
É o relatório.
DECIDO.
Registre-se, inicialmente, que este recurso foi distribuído, equivocadamente, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no qual, por meio da decisão proferida no Id. 121774454, foi determinada a remessa a esta Turma Recursal, tendo em vista que a ação originária está sendo processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é perfeitamente cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.
Assim, por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois o agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.
O parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) acostado no id. no 120848454, que analisou os documentos apresentados pelo autor da ação, além de não ter sido emitido por profissional médico, não concluiu exatamente pela falta de urgência no caso.
Na verdade, o parecer do NAT registrou que o agravante requisitou a consulta, desde 28/09/2018, e em razão do longo decurso de tempo, concluiu que o Município deve efetuar nova regulação, tendo em vista que, no ano de 2021, o demandando Município de Tangará da Serra pactuou com os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande a realização de consultas com ortopedistas, via regulação pelo SUS, as quais se tratam de consultas eletivas, de média complexidade.
No tocante à urgência na avaliação cirúrgica do agravante com um cirurgião ortopedista, convém transcrever trecho do relatório médico assinado pelo clínico ortopedista e traumatologista, que vem acompanhando o paciente, Dr. Rafael Kmiecik, CRM 10141/MT, que é vinculado ao SUS, acostado no id. 120848454:
“(...)
limitação a rotação interna e externa, assim como elevação e abdução. Ressonância Magnética de ombro esquerdo com lesão de Hill sachs e lesão do lábio inferior da glenóide no quadrante inferior.
Necessidade de avalição cirúrgica. Já encaminhado para tratamento cirúrgico em 28 de agosto de 2018. Sem melhora no quadro com fisioterapia. Paciente encontra-se limitado as suas atividades laborais”
Assim, vê-se que, o paciente vem sendo submetido a tratamento fisioterápico, todavia sem que solução para o seu problema de saúde, quadro que o impede de efetuar atividades laborais. Ademais, o paciente já tem indicação cirúrgica, pelo clínico em ortopedia, desde o ano de 2018.
Importante considerar que é irrazoável que um jovem de 31 anos, conforme documento anexado aos autos, esteja sofrendo com dores e limitações, aguardando uma avaliação com médico especialista, para realização de cirurgia ortopédica há mais de dois anos, sendo que poderia estar exercendo sua capacidade laboral, mas, se encontra limitado, ante a impossibilidade financeira de arcar com tais procedimentos médicos, tendo que suportar a enfermidade, em razão da inércia estatal em prover a consulta com o especialista desde o ano de 2018.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
No caso em apreço, verifico que todos os requisitos se encontram demonstrados, tendo em vista o relatório do médico que assiste o paciente, e o próprio parecer do NAT que indica que, em razão da extrapolação do tempo, deveria ser realizada nova regulação ao agravante.
No que tange à incapacidade financeira, tem-se que o agravante é beneficiário da Justiça Gratuita e defendido pela Defensoria Pública.
Cumpre registrar que “O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.” (TJMT - (N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019)
A jurisprudência trilha no mesmo caminho:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA.RECURSO CONHECIDOE PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. 2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMT – Turma Recursal Única – Agravo de Instrumento no 1000327-32.2019.8.11.9005 – Relator Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 25/09/2020)
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação à saúde e à vida do agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, para o fim de determinar que os agravados forneçam, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da intimação desta decisão, consulta médica com especialista em ortopedia cirúrgica, a fim de que seja realizada sua avaliação e encaminhamento para o tratamento necessário, a ser indicado pelo médico, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento de decisão judicial.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator